Tribunal: TJES
Processo: 5000020-82.2020.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000020-82.2020.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONEI PINHEIRO TEIXEIRA
RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Tratam-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
em face de suposta omissão quanto ao julgamento da lide.

Embargos opostos tempestivamente.

Devidamente intimada, a parte contrária apresenta contrarrazões aos embargos tempestivamente.

Os presentes embargos possuem a finalidade de sanar suposto
error in judicando
, alegando-se que o acórdão teria sido omisso vez que não foi regulado termo inicial de correção monetária e incidência de encargos moratórios, pelo que requer incidência de correção monetária, seja a partir do ajuizamento da ação.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Inicialmente, importante destacar que cabimento do recurso de embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Com efeito, entende-se que com razão, em parte a embargante, haja vista que de fato omissa a sentença (e o acórdão) em não fixar o termo inicial para correção monetária e de juros moratórios e, nesse aspecto, considerando o entendimento do E. Tribunal de Justiça no sentido de incidir a partir do evento danoso a correção monetária, conforme Súmula 580 do STJ. Já os juros de mora, a teor do disposto na Súmula 426 do STJ, fluem a partir da citação.Confira-se:

STJ - Súmula 580: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

STJ - Súmula 426: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Contudo, este Egrégio Tribunal já definiu que a indenização por seguro DPVAT deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de "bis in idem".

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. DESNECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO. CORRETA FIXAÇÃO DE TERMOS E ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. VERBAS SUCUMBENCIAIS FIXADAS DE FORMA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa (AgInt no RESP 1719922/ES). Não conhecimento, ex officio, do segundo recurso de apelação interposto pela mesma parte que já havia recorrido da sentença. 2. A jurisprudência é sólida em afirmar que as seguradoras integrantes do consórcio do Seguro DPVAT são solidariamente responsáveis pelo pagamento das indenizações securitárias, podendo o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer uma delas (c. STJ, RESP 1.108.715/PR). Indeferimento do pedido de inclusão da Seguradora Líder no lugar da seguradora indicada pelo autor na petição inicial. 3. Ação de cobrança de seguro DPVAT fundada em atropelamento sofrido por parte que, na ocasião do sinistro, contava com 08 (oito) anos de idade. Demanda proposta apenas quando já atingida a maioridade, tendo em vista que a prescrição não corre contra os menores absolutamente incapazes (art. 198, I, do CC). 4. De acordo com o entendimento do c. STJ, o termo inicial do prazo de prescrição na ação de indenização do seguro DPVAT é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, data esta que corresponde à constatação por laudo médico acerca da invalidez permanente do segurado. Precedente do c. STJ. Inocorrência de prescrição no caso concreto. 5. Sentença proferida à luz das provas dos autos, das normas legais de regência do seguro DPVAT e do entendimento sumulado do c. STJ, notadamente os enunciados ns. º 474 e 544. Menor atropelado por veículo automotor em via terrestre. 6.
Nos casos de indenização do seguro DPVAT, a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, deve ocorrer desde o evento danoso até a citação, momento que passa a incidir apenas a taxa SELIC, que já engloba juros e correção monetária
. Precedente do c. STJ e do e. TJES. 7. Ausência de sucumbência mínima da seguradora. Segurado que logrou êxito em sua pretensão. 8. Sentença mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0030456-13.2010.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 21/03/2022; DJES 18/04/2022)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBERTURA DE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE CAUSADO POR CONDUTOR MENOR E SEM HABILITAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO DO DML QUE INDICA LESÕES EM GRAU MAIOR DO QUE INICIALMENTE RECONHECIDO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante às coberturas securitárias de acidentes automobilísticos, É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora (AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Precedentes do TJES. 2. No caso do seguro DPVAT, além da Lei nº 6.914/74 não fazer ressalva quanto aos acidentes automobilísticos causados por condutores sem habilitação ou menores, houve o pagamento da indenização securitária a menor na via administrativa, o que configura o reconhecimento da cobertura, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da diferença, ante o laudo do DML que comprovou a ocorrência de lesões em grau maior do que o inicialmente reconhecido. 3. Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT,
é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação
( AgInt no RESP 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 4. Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente. (TJES; AC 0000853-49.2020.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Rela Desa Janete Vargas Simões; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

Desse modo, reconhece-se a alegada omissão no acórdão, sanando-a para integrar o respectivo dispositivo nos termos abaixo.

“(...) Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, CONHEÇO dos recursos e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença objurgada, a fim de que seja condenada a recorrida ao pagamento de indenização securatória restante, no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), bem como ao pagamento da indenização a título de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC/IBGE desde de o evento danoso até a citação, e a partir de então, deverá ser acrescido apenas juros de mora pela Taxa Selic
. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.”

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e lhe
CONFERE PROVIMENTO
, para reformar o dispositivo sentencial nos moldes acima.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais.

É COMO VOTO.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto da eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Acompanho o voto do eminente relator.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte:
à unanimidade de votos, CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, POSTO QUE TEMPESTIVOS, DANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)